Tribunal: TJDFT
Processo: 0742106-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão de Id 208630901 (origem), integrada por embargos de declaração não acolhidos (Id 209992210, origem), proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0003345-77.2015.8.07.0001, movida em face de PAULO MACHADO DOS SANTOS e OUTRO, que indeferiu o pedido de nova pesquisa ao sistema SisbaJud de forma automática e reiterada, bem como suspendeu o feito nos termos do art. 921, inc. III, §1o do CPC. Preparo regular (Ids 65003036, 65003037, 65003038 e 65003039). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora